Tribunal: TJSP
Processo: 1009125-16.2016.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à limitação da responsabilidade da embargante, mera vendedora do empreendimento, pretendendo-se seja afastada a condenação quanto a ela em relação ao atraso. Vício não caracterizado. Tema que não foi objeto de alegação pela parte a qualquer tempo da lide, seja em contestação ou nas razões de recurso, onde a defesa pelas rés foi apresentada com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à limitação da responsabilidade da embargante, mera vendedora do empreendimento, pretendendo-se seja afastada a condenação quanto a ela em relação ao atraso. Vício não caracterizado. Tema que não foi objeto de alegação pela parte a qualquer tempo da lide, seja em contestação ou nas razões de recurso, onde a defesa pelas rés foi apresentada com argumentos conjuntos, sem qualquer distinção à natureza de suas funções. Inovação recursal que encontra obstáculo no devido processo legal. Manifesto propósito protelatório, a justificar a aplicação da multa estabelecida no art. 1.026, §2o CPC, de 2% sobre o valor atualizado da causa. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009125-16.2016.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
PENTEADO FARIA E FOGAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE e
Interessado URBPLAN S/A, é embargada BRUNA DE FATIMA TUKIYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON
LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009125-16.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 2.650
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1009125-16.2016.8.26.0292/50000
Relator(a): MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Embargante: PENTEADO FARIA E FOGAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA
Embargada: BRUNA FATIMA TUKIYAMA
VOTO N.o 2.650
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à
limitação da responsabilidade da embargante, mera vendedora do
empreendimento, pretendendo-se seja afastada a condenação
quanto a ela em relação ao atraso. Vício não caracterizado. Tema
que não foi objeto de alegação pela parte a qualquer tempo da lide,
seja em contestação ou nas razões de recurso, onde a defesa pelas
rés foi apresentada com argumentos conjuntos, sem qualquer
distinção à natureza de suas funções. Inovação recursal que
encontra obstáculo no devido processo legal. Manifesto propósito
protelatório, a justificar a aplicação da multa estabelecida no art.
1.026, §2o CPC, de 2% sobre o valor atualizado da causa.
EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PENTEADO FARIA E FOGAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA em face
do V. Acórdão de fls. 543/556, que deu parcial provimento ao recurso das rés e da autora.
A embargante afirma que o aresto embargado deve ser
cassado porque a embargante não assumiu qualquer responsabilidade contratual no tocante
à implantação da infraestrutura do loteamento, já que tal responsabilidade competia à corré
Scopel, figurando exclusivamente como vendedora do imóvel, conforme constou na
cláusula 10.2 do contrato, razão pela qual não pode ser condenada pelo atraso, quando não
lhe competia executar as obras de infraestrutura. Busca o acolhimento dos Embargos de
Declaração para que a omissão seja sanada e para efeitos infringentes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009125-16.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 2.650
3
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita, pois a embargante traz discussão que não foi apresentada ao tempo
de sua insurgência recursal, em clara inovação, o que encontra obstáculo no devido
processo legal, já que sobre o tema não se instaurou o contraditório.
Basta ler a contestação e posteriormente, as razões recursais,
para se constatar que não houve qualquer questionamento com relação à distribuição de
funções entre as rés, de forma a que as responsabilidades devessem ser limitadas à atuação
específica de cada empresa, de modo que o tema não pode ser apreciado em sede de
embargos de declaração, destinados à integração da decisão antecedente quanto verificados
os vícios já referidos, o que não é a hipótese dos autos, onde se busca a modificação do
julgado, com o afastamento de responsabilidade da corré.
Veja-se a respeito a lição do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. 1. Não há, nas razões do recurso especial, do agravo em
recurso especial, do agravo interno, bem como dos embargos de declaração
ofertados na seqüência, nenhuma irresignação quanto aos honorários
advocatícios fixados na sentença, de modo que as alegações formuladas nos
presentes embargos de declaração consubstanciam inovação descabida em
sede recursal a respeito da qual já se consumou a preclusão. Ainda que
assim não fosse, não seria possível a esta Corte enfrentar a questão, haja
vista a ausência de prequestionamento a atrair o óbice da Súmula no 282 do
STF. 2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com
o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009125-16.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 2.650
4
corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de
aperfeiçoamento do julgado. Não havendo omissão, obscuridade ou
contradição, impõe-se a sua rejeição. 3. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1392882/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020,
DJe 10/02/2020)
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código
de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção,
destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão
de julgado em caso de mero inconformismo da parte. 2. Não se verifica a
ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela
defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração,
tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) 4. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
04/02/2020, DJe 12/02/2020)
E frente a esta constatação tem-se que claramente os
embargos de declaração foram apresentados com intuito protelatório, destinado a
procrastinar o desfecho da lide, sem qualquer vício que justificasse a utilização desta via
processual, razão pela qual aplico à embargante a penalidade descrita no artigo 1.026,§2o
do CPC, impondo-lhe multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, com imposição de multa.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA